Tribunal: STF
Processo: ARE 1493245
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 575):



    CONCUSSÃO. Prescrição da pretensão punitiva relação aos réus EDUARDO e CARLOS AUGUSTO, com fundamento no art. 107, IV, c.c. art. 109, VI, ambos do CP, prejudicada a análise do mérito dos seus recursos. 



    Preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa técnica de LUIS ALEXANDRE rejeitadas. Inocorrência de conexão, prevenção e litispendência. Rescisão do acordo de colaboração premiada em razão de fato imputado ao aludido réu (prática de novo crime) que não obsta a utilização da prova autoincriminatória produzida pelo apelante no inquérito. Inocorrência de cerceamento do direito de defesa ou de tratamento não isonômico entre Defesa e Acusação. Intervenções do Juízo a quo durante a realização de perguntas repetitivas da Defesa técnica à testemunha que foram plenamente fundamentadas no poder-dever do Magistrado conduzir a audiência. Negativa de realização de diligência na fase do art. 402 do CPP que, da mesma forma, foi justificada pela dispensabilidade da prova pretendida. 



    Mérito. Materialidade comprovada. Dúvida, todavia, quanto à autoria de RONILSON. Ausentes outros elementos de prova que respaldem os relatos dos colaboradores premiados quanto aos delitos em análise. Inteligência do art. 4º, § 16, da Lei nº 13.964/2019. De rigor, portanto, a absolvição de RONILSON com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Autoria quanto a LUIS ALEXANDRE confirmada por diversos elementos de prova. Relato de testemunha corroborado pelas narrativas dos colaboradores premiados, pela assunção dos fatos pelo aludido réu no inquérito e pelos documentos acostados aos autos. Condenação de LUIS ALEXANDRE mantida, mas alterada para reconhecer a continuidade delitiva entre as duas condutas. Pena reduzida e imposto o regime inicial semiaberto. 



    Apelos de EDUARDO e CARLOS AUGUSTO prejudicados pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, apelo de RONILSON provido e apelo de LUIS ALEXANDRE parcialmente provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Luís Alexandre Cardoso de Magalhães foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de concussão, por duas vezes (art. 316 do Código Penal). (Doc. 488)



    Segundo a denúncia, o recorrente exercia



    […] o papel de “homem de campo” da quadrilha, responsável, na maior parte das vezes, por exigir vantagem indevida diretamente das vítimas, condicionando o pagamento à emissão do Certificado de Quitação do ISS. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena ao patamar de 2 anos e 7 meses e 15 dias de reclusão (Doc. 575).



    Alegando violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988 (Doc. 583).



    Aduz a existência “algumas interrupções, ao decorrer da realização da primeira audiência realizada em juízo, especialmente durante a oitiva da testemunha Paulo Guimarães, todas, em si, injustificadas e não vistas, nem de longe, com o representante da acusação .” 



    Argumenta que “aquele d. Juízo da 3ª Vara Criminal também violou com as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa do apelante LUÍS ALEXANDRE ao indeferir os requerimentos finais na fase do art. 402 do CPP”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso o recurso em razão de sua intempestividade (Doc. 592).



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 595).



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Extraordinário é inadmissível por ser intempestivo. 



    A decisão ora agravada foi publicada em 17/10/2023 (Doc. 577). O Recurso Extraordinário, todavia, foi interposto apenas em 11/11/2023 (Doc. 583), notoriamente além do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.



    No mesmo sentido, veja-se decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do AREsp 2595740/SP, interposto concomitantemente ao presente recurso (Doc. 609). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente